Tribunal: TJDFT
Processo: 0704772-25.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO EVIDENCIADA. COMPRA E VENDA. VEÍCULO. GOLPE DA OLX. DOLO DE TERCEIRO. INTERMEDIÁRIO. VALORES NÃO CREDITADOS NA CONTA DO VENDEDOR. CULPA CONCORRENTE. NÃO RATEIO ENTRE COMPRADOR E VENDEDOR. DISTINGUISHING. EFEITO DEVOLUTIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. PEDIDO PARA CONDENAÇÃO SOMENTE DA TERCEIRA TITULAR DA CONTA BANCÁRIA BENEFICIÁRIA. RATEIO COM A PARTE VENDEDORA. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO EXTRA PETITA CORRIGIDA. IMPOSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO EX OFFICIO. CONDENAÇÃO DA TITULAR DA CONTA BANCÁRIA BENEFICIÁRIA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS. ATUAÇÃO DA TERCEIRA NÃO COMPROVADA. OMISSÃO SANADA. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, corrigir erro material existente no julgado (artigo 1.022 do CPC).
2. Os presentes embargos apontam parcial omissão no julgado, que condenou a vendedora do veículo, sem esse pedido tenha sido devolvido ao Tribunal no recurso de apelação, o que comporta adequação.
3. Em que pese o entendimento de que o comprador e o vendedor devem dividir o prejuízo, ao fundamento da violação à boa-fé contratual objetiva, pois ambos, de alguma forma, agiram para obter vantagem em detrimento da parte contrária, não se pode condenar a vendedora ao pagamento de qualquer valor, diante do óbice relacionado ao aspecto processual, uma vez que esse pedido não foi devolvido ao Tribunal quando do recurso de apelação.
4. No caso, a manifestação judicial fora do pedido formulado pela parte (extra petita) viola o Princípio da congruência/adstrição/correlação a que está vinculado o Magistrado, não se incluindo o pleito entre as hipóteses em que o Juiz pode e deve agir de ofício, e mesmo sem que tenha sido instado pela parte.
5. Conforme sabido, cabe ao autor, em regra, o ônus de comprovar as suas alegações (artigo 373, inciso I, do CPC).
6. Quanto ao pedido para condenar a corré beneficiária da transferência bancária, sana-se a omissão e, apesar de ser possível a responsabilização de quem se beneficiou de negócio realizado a partir de golpe em site, diante do empréstimo de conta bancária e do recebimento de valor referente à transação de venda de veículo não concluída por vício (dolo de terceiro intermediador), não há prova nos autos de que a beneficiária da quantia participou das negociações. Também não há prova de de a que título (verdadeiramente) se deu o seu envolvimento nos fatos noticiados, não se podendo atribuir a ela a responsabilidade por qualquer valor que tenha recebido do comprador/autor. Também, por segurança jurídica, não se pode presumir que a corré tenha participado com dolo – ou mesmo culpa grave - da transação, não se podendo sequer averiguar em que medida se deu a sua participação no negócio, senão a de que a pessoa que intermediou o negócio entre comprador e vendedor usou a conta para que o comprador depositasse o dinheiro da transação.
7. EMBARGOS CONHECIDOS e PARCIALMENTE PROVIDOS para sanar a omissão apontada, e, por consequência do efeito infringente, excluir a condenação referente ao ônus sucumbencial da vendedora e majorar para 12% (doze por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença, sob a responsabilidade do autor, cuja exigibilidade fica suspensa.